Tribunal: STF
Processo: AI 87030
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
1- NÃO TENDO O AGRAVANTE CONCRETIZADO O SEU DIREITO SOB A EGIDE DA
LEI N. 4.297/63, NÃO FAZ JUS A APOSENTADORIA COM CALCULOS DE
PROVENTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES EXCEDENTES AO TETO DETERMINADO PELA
NOVA LEI N. 5.698/71.
2- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.